Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701395-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PAULO SADI DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pela 22a Vara Cível de Brasília nos autos de liquidação provisória de sentença coletiva. Em síntese, PAULO SADI DOS SANTOS propôs ação de Liquidação Provisória de Sentença, referente à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-1, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil. Na demanda coletiva, restou estabelecido que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%). Como consequência, determinou-se a devolução de eventual diferença entre o referido índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). O Banco do Brasil S.A, em contestação, requereu o chamamento ao processo da União e do Banco Central, com o consequente deslocamento de competência do feito para a Justiça Federal, e que a liquidação fosse feita por procedimento comum. A decisão agravada rejeitou o pedido de inclusão no polo passivo da demanda do Banco Central do Brasil e da União. Também indeferiu o pedido de conversão da liquidação de sentença por arbitramento em liquidação por procedimento comum (art. 509, II, do CPC). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) o procedimento comum de liquidação de sentença é o que melhor se adequa ao caso - é necessário um procedimento de cognição mínima para apurar questões como legitimidade dos requerentes e especificidades de cada cédula rural; 2) de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “todas as sentenças genéricas prolatadas em ações civis públicas, inclusive aquelas que visaram o recebimento de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança ou no crédito rural, deverão ser objeto de prévia liquidação pelo procedimento comum, nos termos dos arts. 509, II, e 511, ambos do CPC”; 3) o STJ condenou o Banco do Brasil, o Banco Central e a União solidariamente ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado no mesmo período (41,28%); 4) é imprescindível a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo, pois o Banco do Brasil se limitou a seguir os normativos legais por eles editados, além de várias dívidas terem sido cedidas à União; 5) o direito do credor em eleger unilateralmente um ou alguns dos devedores solidários, não afasta o direito do devedor chamar os demais devedores ao processo; 6) a inversão do ônus da prova não é devida (ID 42826168). Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que o Banco Central do Brasil e a União sejam chamados a integrar o polo passivo da demanda e que o rito de liquidação ora adotado seja substituído pelo procedimento comum. Preparo comprovado (ID 42826172). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Quanto à pretensão de chamamento ao processo da União e do Banco Central, o delineamento da solidariedade passiva dos devedores deve ser interpretado em favor do credor (consumidor). Em outros termos: a solidariedade passiva foi instituída pelo Código de Defesa do Consumidor para facilitar o restabelecimento do direito do consumidor lesado. As limitações da intervenção de terceiro possuem o mesmo propósito. Assim, em síntese, cabe ao consumidor escolher entre os devedores solidários qual ou quais irão figurar no polo passivo da ação. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, nas ações de consumo, “a celeridade processual age em favor do consumidor, devendo o fornecedor exercer seu direito de regresso quanto aos demais devedores solidários por meio de ação autônoma” (REsp 1739718/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020). Ademais, a União já se manifestou no sentido de não existir interesse na lide (ID 133841203, autos originais). Do mesmo modo, não prospera a alegação de que houve equívoco no procedimento de liquidação adotado. A sentença e o acórdão proferidos na ação civil pública no 94008514-1 foram omissos quanto à modalidade da liquidação a ser realizada - cabível, conforme o caso, a liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum. A liquidação por arbitramento foi devidamente justificada, nos seguintes termos: “De início, pontuo que a sentença proferida em demanda sob o rito especial da ação civil pública - que se sujeita a cumprimento individual - findou por definir, de forma exauriente, os parâmetros de cômputo da obrigação, de modo que, diversamente do que intenta sustentar a instituição bancária demandada, não se vislumbram fatos supervenientes, hábeis a repercutir na quantificação do crédito e a exigir dilação probatória. Nesse contexto, confirma-se a adequação do procedimento de arbitramento, para o fim de definir a obrigação constituída em sentença ilíquida, nos termos do artigo 509, inciso I, do CPC. Registre-se que tal circunstância, a toda evidência, não possui o condão de obstaculizar eventual compensação, constituindo, contudo, questão que, em tese, deve ser dirimida na etapa executiva do feito, que sucederá a presente fase de liquidação.” (ID 143373657, autos originais). Diante da necessidade de realização de perícia contábil, não de nova instrução processual, é possível que o feito prossiga sob a modalidade de arbitramento, mediante fornecimento das movimentações financeiras ocorridas há mais de vinte anos. Não há dúvida de que o agravante possui meios adequados para subsidiar a liquidação de sentença. Não é razoável a atribuição desse ônus ao autor, que não possui nenhum dos documentos - as movimentações foram realizadas pelo banco, na custódia das cédulas de crédito rural. Por fim, o perigo da demora também não está caracterizado. Não foi demonstrado eventual prejuízo grave ou de difícil reparação durante o curto trâmite do agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator